Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-83.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-83.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLON NOEL DE ARAUJO - CPF: 860.700.021-72 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

MARLON NOEL DE ARAUJO

APELADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATADA.
SEGURO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial movida em face da Apelante, que contesta a legalidade dos encargos contratuais, a capitalização de juros e
a venda casada na contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, como a capitalização de juros, e a alegação de
venda casada de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros periódica é permitida para instituições financeiras, conforme pactuada expressamente no contrato, nos termos da Súmula 539 do STJ.

A
cobrança dos encargos está em conformidade com o contrato firmado e a taxa de juros está de acordo com a média de mercado, conforme consulta ao Banco Central.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

A descaracterização da mora não foi reconhecida, uma vez que não se comprovou a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A capitalização periódica de juros e a cobrança de encargos contratuais são válidas quando expressamente pactuadas
, sendo que
se os valores cobrados estão de acordo com os parâmetros contratados
, inexiste abusividade na avença firmada entre as partes
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, art. 406; Súmulas 297/STJ, 539/STJ e 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no
AREsp
172.693/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
; Súmula 382/
STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
apresentado por
MARLON NOEL DE ARAUJO

tirado contra sentença (ID
263886797
) proferida pel
a

2
a Vara
Cível
de
Cáceres
/MT

que

julgou improcedentes
os embargos
à execução opostos

em face da Execução de Título Extrajudicial no
1000413-58.2024.8.11.0006

apresentada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

em face da recorrente, nos seguintes termos:

[...]

Vistos, etc.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO c/c PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO opostos por MARLON NOEL DE ARAUJO, em face do COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, ambos qualificados nos autos.

A inicial de foi recebida sem efeito suspensivo (Id. 154549839).

Intimada a parte embargada, apresentou a impugnação aos embargos à execução (Id. 157281401).

Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 158021560).

Intimadas acerca de produção probatórias, as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (Id. 159393377 e Id. 159437184).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que a resolução da lide não necessita de dilação probatória. Com efeito, em homenagem aos princípios da brevidade e economia processual, atento ao comando do art. 330, I e II, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente esta lide.

Da revogação de justiça gratuita concedida ao embargante.

No tocante a preliminar de revogação da concessão da gratuidade de justiça, vindicado pela parte embargada, entendo pelo seu indeferimento.

O ato judicial que concede os benefícios da gratuidade da justiça deve estar fundamentado nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos, conforme preconiza a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXIV.

Não obstante isso, uma vez deferida a gratuidade da justiça, sua revogação demanda prova robusta da capacidade econômica do beneficiário, situação não evidenciada no caso em análise. No afã de consubstanciar o raciocínio, traz-se à colação o seguinte aresto jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO AO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A RECORRIDA. Consoante orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte de Justiça, a revogação da gratuidade da justiça, mediante requerimento da parte contrária, condiciona-se à comprovação do desaparecimento das condições que ensejaram a sua concessão, o que não se verifica na situação em apreço. In
casu
, não tendo o recorrente comprovado que a recorrida não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, necessário se faz a manutenção do benefício. (...) . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO. Apelação (CPC) 0216064- 18.2013.8.09.0100. Rel. Amaral Wilson de Oliveira. 2a Câmara Cível. Julgado em 15/06/2020.
DJe
de 15/06/2020, g.)

Nesse cenário, ausente qualquer elemento fático que ampare a alegação da parte embargada, no tocante à revogação da gratuidade da justiça concedida a embargante, imperiosa a manutenção da benesse, razão pela qual refuta-se a preliminar aventada.

Da preliminar de ausência da cédula original do título de crédito.

A inicial executiva (PJE n. 1000413-58.2024.8.11.0006), está instruída por uma cédula de crédito bancário no 1693608, emitida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, no valor de R$ 20.913,82, com vencimento final previsto para o dia 10/06/2025.

A cédula de crédito bancário é documento hábil à propositura de ação de execução e está prevista no artigo 26, da Lei no 10.931/04, o qual dispõe que a
‘Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade’.

A Exequente apresentou memória de cálculo, contendo o valor do débito em aberto (R$ 25.853,49), a taxa de juros no
percentual de 4,01% ao mês, capitalizados de forma composta, juros de mora de 1% ao mês, capitalizados de forma simples, e multa no percentual de 2%.

Nesse ponto, a execução funda-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos moldes do artigo 783, do Código de Processo Civil.

A certeza do crédito está demonstrada pela própria existência da cédula e aditivo, a liquidez pelo
quantum
debeatur
neles apresentado, e, por fim, a exigibilidade, pela falta de impedimento legal à satisfação da vontade concreta da lei por meio de ação.

Nos moldes do artigo 803, do Código de Processo Civil, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação, certa, líquida e exigível; o executado não for regularmente citado e for instaurada antes de se verificar a condição ou de decorrer o termo.

Ademais, o artigo 28, da legislação pertinente, dispõe que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Segundo o § 2o, de mencionado artigo, sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida.

Os cálculos apresentados pela Embargada estão de conformidade com o que a Lei no 10.931/04 exige.

Ora, a cédula de crédito bancário corresponde à obrigação certa, líquida e exigível; o executado foi regularmente citado e não há condição ou termo a ser verificado.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA - TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA
JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ –- RECURSO DESPROVIDO.
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04.
(...) Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores. (STJ -
AgRg
nos
EAREsp
497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO) Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo. “A apresentação do demonstrativo de débito decorrente da cédula de crédito bancário que instrui o pleito executivo, evidenciando o valor devido da parcela e os encargos sobre ela incidentes, é suficiente para atribuir liquidez ao título, constituído de cédula de crédito bancário, eis que cumpridas as exigências contidas no § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004, devendo-se reconhecer a higidez do título. Acrescente-se ainda que, ocorrendo novação de dívida, é configurado um novo título de crédito, não havendo necessidade da juntada dos contratos anteriores. (TJMG - Apelação Cível 1.0596.14.003242-3/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/0019, publicação da súmula em 22/ 02/ 2019
).(
TJ-MT - AC: 00184620620178110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023
).(
destaquei)

Passo apreciar as questões de mérito trazidas pelo embargante.

Dos Juros Remuneratórios.

No que tange aos juros remuneratórios (encargos),verifica-se que o devedor requer, sob o fundamento da abusividade, a readequação da taxa de juros utilizada na composição do valor devido, em conformidade com a taxa média praticada no período, levando-se em consideração a tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O pedido não está claro o bastante porque limitado à apresentação de uma fórmula matemática que, na visão do
devedor, deveria ser utilizada no cálculo para a composição do valor contratado, e também na afirmação de que a taxa aplicada pela instituição financeira é excessiva, mas o fato é que a questão relacionada à suposta abusividade não foi minimamente explorada em seus argumentos, os quais se limitaram em invocá-la a partir da mera comparação entre o percentual aplicado e aquele praticado pelo no período em que celebrado o negócio jurídico entre as partes.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria
(STJ –
REsp.
1.061.530/RS e TJMT – Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)
, utiliza, em linhas gerais – mas é claro que não é algo imutável –, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente
exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5. O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria
a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.).

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte devedora em sua defesa – entre a taxa pactuada e a média praticada é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado; fica afastada a alegação de abusividade.

Dos Juros Capitalizados.

Em relação aos juros capitalizados, o art. 5° da Medida Provisória n° 1.963-17, de 30.3.2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001 dispôs que:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano”
.

A constitucionalidade da Medida Provisória foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em04/02/2015). Inexistentes dúvidas acerca da constitucionalidade, a jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de incidência de juros capitalizados (juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), desde que expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001.

O referido entendimento foi cristalizado, de forma definitiva com a edição da Súmula 539 a seguir transcrita:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

No mais, de acordo com entendimento firmado pelo STJ (por todos:
AgInt
n. REsp: 1914532), a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros.

Assim, considerando que houve estipulação de cláusula expressa nesse sentido, ficam afastadas as alegações do embargante.

Dos Encargos Moratórios.

Quanto aos juros moratórios, salienta-se, como bem preceitua aSúmula 379 do STJ,
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
24/05/2013,
DJe
05/05/2009).

Neste viés, conquanto a Cédula de Crédito Bancário seja uma espécie de contrato bancário regida pelo disposto nos artigos 28 a 45 da Lei n. 10.931/2004, não há em tais dispositivos qualquer previsão a admitir a pactuação de taxa de juros remuneratórios para o período de inadimplência, diverso daquela estipulada para o período de normalidade.

No caso em tela, observo que na Cédula de Crédito Bancário de no 169368, restou estipulado na
“CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA (...) b) juros moratórios de 1,00 %
a.m
”
, bem como

o cálculo apresentado pela Embargada na ação executiva (PJE no 1000413-58.2024.8.11.0006, Id.138888661), foi aplicado juros moratórios de 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ou seja 12% ao ano, não havendo que se falar em abusividade.

Por fim, cumpre assinalar, quanto à forma de amortização da dívida, que a aplicação da tabela
Price
, por si só, não desrespeita o CDC, visto que não implica anatocismo, mas a simples distribuição dos juros e do capital em parcelas justas durante o período estabelecido na avença para amortização do empréstimo.

Nesse sentido, destaca-se que a única particularidade da tabela
Price
é o cálculo dos juros de modo que o valor das prestações permaneça fixo. Esse cálculo não significa que os juros sejam compostos ou capitalizados, nem que se incorporem ao capital representativo da dívida ou obrigação para constituírem um novo total.

Nessa senda, tem-se Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE – LEGALIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS -COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa
média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.(STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015)
É lícita a adoção da tabela
price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa de 2%, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Deve ser mantida a sentença no sentido de que
os ônus sucumbenciais seja
suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC. (TJMT, N.U 1001113-41.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023) (destaquei).

Da Comissão de Permanência.

No que
pertine
à cobrança de comissão de permanência, constitui prerrogativa das instituições do sistema financeiro nacional, na medida que possuem rigoroso e específico controle de suas atividades pelo Banco Central.

Dessa forma, é evidente que nem todas os encargos e regras aplicados aos negócios realizados por agentes desse sistema são possíveis entre particulares.

Com efeito, se é inquestionável a impossibilidade de cumulação de encargos moratórios e comissão de permanência nos contratos realizados com partes integrantes do sistema financeiro nacional (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014), outra conclusão não pode ser adotada para a relação entre particulares.

Nesse sentido, a comissão de permanência deve ser excluída da cobrança e a dívida recalculada sem sua incidência.

Todavia, do caso dos autos constata-se que na dívida confessada pela parte embargante, não houve cobrança de comissão de permanência no cálculo referido, mas tão somente correção e juros de mora à taxa de 1,0% (Id. 138888661, PJE n° 1000413-58.2024.8.11.0006), de modo que não se desincumbiu do ônus de provar o contrário à parte embargante.

Do Seguro.

No mais, a parte embargante pediu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário de no 1693608, no tópico
“VII - SEGURO PRESTAMISTA”
, prevê a cobrança do seguro, da seguinte forma:
“CONTRATAÇÃO SE SEGURO PRESTAMISTA? sim e nas condições pactuadas de adesão ao seguro”.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, também foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018, firmando-se a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. ”

Outrossim, a aplicação da tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na espécie, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado à requerida a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Sobre o tema, entende o TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REVISÃO DE CONTRATO) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ no julgamento dos
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025456-57.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023).

A opção pela contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos, como faz prova o negócio jurídico firmado previsto (Id. 152972364), no qual foi indicado o seguro com anuência do embargante, no momento da contratação.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação do seguro.

Assim, a improcedência dos Embargos à Execução é medida que se impõe, permanecendo o débito contratual válido, exigível e eficaz.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)JULGAR IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b)Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente atualizado, cuja
exibilidade
da verba deverá permanecer suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código Processual, uma vez que o embargante é beneficiário da gratuidade de justiça;
(...)
”
.

Em suas raz
õ
es recursais
(ID

263886799
)
,
a
A
pelante

suscita
os seguintes argumentos de reforma:

Impertinência da cobrança de juros capitalizados
e
j
uros remuneratórios acima da média do mercado

Seguro embutido

Ausência de mora

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de

julgar
procedentes os pedidos
dos presentes embargos à execução
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
263887252
)

alegando necessidade de revogação da justiça gratuita, e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

Recurso de
Apelação
tempestivo
(
Expediente
Sentença (35960950)

– PJE 1o Grau)

e
sem
preparo,
ante
o benefício
de gratuidade da justiça
deferido
no juízo singular
(ID.
264106762
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARLON NOEL DE ARAUJO

APELADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.Da justiça gratuita

A apeladasustentaque
não há provas

contundentes
da
impossibilidade no pagamento de custas
por parte da Apelante, motivo pelo qual deve ser revogada a justiça gratuita anteriormente deferida.

Pois bem
.Ressai dos autos que o apelante apresentou
holerite com indicação dos proventos título de
pro-labore
(ID.
263886768
), o qual serviu de base para o deferimento pelo juízo de primeiro grau.

Aapelada, por outro lado, não se desincumbiu, nos termos doart. 373,II, do Código de Processo Civil,de comprovara existência de circunstâncias que afastariam a hipossuficiência do apelante, não sendo suficiente a mera alegação do decurso de tempo.

Como é cediço, para se afastar a justiça gratuita, é preciso estar comprovada a inexistênciaou o desaparecimentodos requisitos da concessão desse benefício, pressuposto para o qual a apelada não conseguiu demonstrar.

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC) –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício
.

[...]

(TJMT - N.U 1007406-51.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, com fulcro
nos
arts
. 98,99e 373, II,do Código de Processo Civil
,rejeito a preliminarsuscitada pela apelada.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito.

VOTO
–
MÉRITO

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de
recurso de Apelação apresentado por
MARLON NOEL DE ARAUJO
tirado contra sentença (ID 263886797) proferida pela 2a Vara Cível de Cáceres/MT que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1000413-58.2024.8.11.0006 apresentada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
em face da recorrente
, argumentando sobre a inexistência de elementos que
indiquem abusividade no contrato firmado entre as partes, e, via de consequência indícios de
ilegalidade no processo executivo.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram
Cédula de Crédito Bancário
de natureza contratual
, sob o n
o 1693608, no valor de R$ 20.913,82, com vencimento final previsto para o dia 10/06/2025
, porém ante o inadimplemento houve a propositura de ação de execução, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

A recorrente aponta que
a
sentença de improcedência deve ser reformada,
alegando
que a cobrança de juros capitalizados não foi devidamente pactuada de forma clara e precisa, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC
), bem como que
os juros cobrados estão acima da média do mercado
, motivo pelo qual devem ser reduzidos.

Assevera, o Apelante, q
ue não houve mora
, visto que
a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora
, sendo que esta somente pode
ser caracterizada se houver culpa do devedor, o que não ocorre quando há cobrança de encargos abusivos.

Destaca que houve inclusão de
seguro no contrato sem a sua anuência, configurando venda casada,
motivo pelo qual deve haver
a restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro.

Por fim, requer o apelante o c
onhecimento e provimento do recurso,
com a
ratificação dos benefícios da gratuidade da justiça,
para que haja a
reforma integral da sentença e a condenação da recorrida nos honorários de sucumbência e custas processuais.

Lado outro, aduz a apelada, que
a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo válido
, q
ue a capitalização dos juros foi pactuada mensalmente, conforme permitido por lei, e que os juros cobrados estão abaixo da média de mercado.

Pontua que
a mora do apelante está comprovada devido à inadimplência no pagamento das parcelas do empréstimo
, bem como que inexiste
venda casada, afirmando que a adesão ao seguro prestamista foi voluntária e expressa.

Em razão disso, s
olicita que o recurso de apelação seja negado, mantendo-se a sentença de primeiro grau e as condenações de estilo, com majoração dos honorários advocatícios.

1.

Impertinência da cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios acima da média do mercado

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, não restam dúvidas acerca da aplicação do código de defesa do consumidor no presente caso.

Não obstante a inversão do ônus
probandi
,
é imprescindível que a parte apresente, ainda que minimamente, elementos que tornem verossímeis suas alegações.

Pois bem.
A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros
considerando suposta inexistência de anuência da parte emitente do título
sub judice,
sob argumento que não houve demonstração clara e precisa dos valores a serem cobrados.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anualsuperior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020).

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
4,01
% ao mês e
60,28
%
ao ano.
(ID.
138888658
– PJE 1o Grau
1000413-58.2024.8.11.0006
)
,
inexistindo qualquer obscuridade ou falta de clareza sobre tais cobranças.

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, mostra-se possível a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Do mesmo modo
, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
Relatório de Taxa de Juros
(bcb.gov.br)

no citado período, ou
seja, na data em se discute a cobrança “sub judice”, a
s t
axa
s do m
ercado dos juros para a operação mencionada, em
junhos
de 2023, encontra-se no patamar
mínimo de 1,14% e máximo de
7,17
%
ao mês e
mínimo de 14,61%

máximo de 129,43%
ao ano
, portanto não há que se falar em abusividade.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de
uma vez e meia
(150%) acima da taxa média de mercado.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DESVANTAGEM EXAGERADA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais referentes a empréstimo consignado, com alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios, cobrança de capitalização de juros e desvantagem excessiva ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado e caracteriza abusividade; (
ii
) verificar se a capitalização de juros e as cláusulas contratuais acarretam desvantagem excessiva ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,24% ao mês e 30,86% ao ano, encontra-se dentro dos parâmetros de mercado, conforme dados do Banco Central, e não ultrapassa os limites que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera razoáveis, inexistindo abusividade. 4. A capitalização de juros (anatocismo) é permitida nos contratos bancários, desde que expressamente prevista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tema 972. 5. O simples fato de os juros pactuados serem superiores à média de mercado não caracteriza abusividade automática, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, o que não foi comprovado no caso concreto. 6. A ausência de evidências de práticas abusivas ou cláusulas excessivamente onerosas afasta a possibilidade de intervenção judicial para revisão do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual. 2. A capitalização de juros é válida desde que prevista expressamente no contrato, em conformidade com o ordenamento jurídico e precedentes do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, IV e V; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II; Decreto 22.626/33; Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10/3/2009; STJ, Súmula 382; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/2/2019; STJ, Tema 972. (N.U 1043631-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

Deste modo, deve ser rejeitada alegação de abusividade na cobrança de capitalização de juros e valor acima da média do mercado.

2
.

Seguro embutido

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia
que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral em ação de embargos à execução por título extrajudicial. A apelante alega que a sentença desconsiderou a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica em questão é submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado nas Súmulas 297 e 479 do STJ.

4.

A venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, configura-se quando a aquisição de um produto ou serviço é condicionada à compra de outro, sem liberdade de escolha por parte do consumidor.

5.

A apelante não demonstrou que a contratação do seguro prestamista foi condicionada à obtenção do crédito.

6.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que a apelante tinha ciência da contratação do seguro, e que
esta
se deu em documento apartado da cédula de crédito bancário, o que afasta a tese de venda casada.

7.

A cédula de crédito contratada previu a opção de inclusão do referido seguro, e a adesão a ela pressupõe a inclusão de todos os termos previstos no contrato.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação do seguro prestamista em documento apartado da cédula de crédito bancário afasta a tese de venda casada. 2. A opção pela contratação do seguro prestamista, prevista na cédula de crédito bancário, e a adesão a ela, com a inclusão de todos os termos previstos no contrato, afasta a tese de venda casada.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479.

(N.U 1020021-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
(grifo nosso)

Da análise do
caderno processual, verifica-se que o Seguro Prestamista foi firmado em documento apartado (ID.
263886786
) o demonstra
que o embargante
possuía a liberalidade de contratar o seguro, o que demonstra a legitimidade na cobrança.

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa, no importe total de
R$
302,83
, correspondendo à aproximadamente
1,
44
%
do valor total da operação
(R$
20.913,82
),
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

3
. Ausência de mora

O apelante sustenta que, se forem reconhecidas a abusividade das taxas de juros e a ilegalidade da capitalização de juros, a mora deve ser descaracterizada, já que o inadimplemento é decorrente de encargos excessivos impostos pela instituição financeira.

Assim, requer que, sendo reconhecidas as práticas abusivas, seja declarada a descaracterização da mora e afastados os encargos de inadimplência
.

Pois bem
.Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.”

Porém, no casosub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATADA. ENCARGOS DA MORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS. REVISÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, os quais pleiteavam a revisão das cláusulas de contrato de Cédula de Crédito Bancário (no B60930191-6), utilizada como título executivo na ação executiva principal. O contrato, celebrado em 29/03/2016 no valor de R$ 8.400,00, previa juros remuneratórios e encargos, alegadamente abusivos. O recorrente sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, questionou os juros remuneratórios, a capitalização de juros e os encargos da mora, bem como pleiteou a restituição de valores pagos indevidamente e a descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (
ii
) verificar a licitude da capitalização mensal dos juros no contrato em questão; (
iii
) apurar a abusividade dos encargos moratórios e a eventual descaracterização da mora; (
iv
) determinar se há direito à restituição de valores indevidamente cobrados, na forma dobrada ou simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, sendo permitida a revisão judicial de cláusulas abusivas nos contratos bancários. 4.

Os juros
remuneratórios pactuados no contrato (2,50% ao mês e 34,48% ao ano) estão dentro da taxa média de mercado praticada à época da contratação, conforme tabela do Banco Central, não havendo abusividade. 5. A capitalização mensal dos juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso em análise, observando-se o entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, MP 2.170-36/2001, Súmula 541 do STJ). 6. Quanto aos encargos da mora, é ilícita a capitalização de juros incidentes no período de inadimplência, uma vez que possuem natureza sancionatória e não remuneratória. Apenas os juros moratórios (1% ao mês), a multa contratual (2%) e a correção monetária pelo INPC são considerados legais, com base na Súmula 379 do STJ e na jurisprudência consolidada (REsp 1.058.114/RS). 7.

A descaracterização da mora não procede, pois não foram constatados encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.
8. A restituição de valores indevidamente cobrados é devida na forma simples, já que não houve demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, permitindo a revisão judicial de cláusulas abusivas mediante provocação. 2. Juros remuneratórios estipulados dentro da taxa média de mercado não configuram abusividade. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 4. Encargos de mora limitam-se aos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, sendo vedada a capitalização de juros no período de inadimplência. 5. A restituição de valores indevidos é devida na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o e 3o; CPC, art. 98, §3o; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; MP no 2.170-36/2001; Súmulas
nos
297, 296, 382, 379, 472, 541, 566 do STJ; Súmula Vinculante no 7 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2009; STF, Súmula Vinculante no 7. (N.U 0002746-65.2017.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)
(grifo nosso)

Desse modo, também não assiste razão ao apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
2
% (
d
o
ze

por cento
) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025